Tribunal: TJES
Processo: 5019326-48.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019326-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GENIVALDO SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019326-48.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GENIVALDO SOUZA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO. REMARCAÇÃO DE CHASSI. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA AUTORIA DA FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E DA PROPRIEDADE DO BEM. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrido, em face de sentença que determinou a liberação do veículo para realização do procedimento administrativo de remarcação de chassi. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese o resultado inconclusivo da perícia conduzida pela autoridade policial a fim de identificar o veículo (cujo chassi foi adulterado), há elementos de prova suficientes a demonstrar a efetiva propriedade do bem em favor do Recorrido, tendo logrado êxito em identificar o veículo apreendido como sendo seu (que anteriormente havia sido objeto de furto), razão pela qual faz jus à liberação do bem para devida regularização.

(3). No ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Como visto, se trata de uma situação de adulteração de chassi, em que não é possível averiguar a autoria do delito, e todos os elementos de perícia não foi possível apontar que se trata da motocicleta reclamada nestes autos, assim também como do contrário não foi possível, tendo em vista que restaram as pericias inconclusiva, mas o requerente vem a duras penas desde a apreensão no Município de Barra de São Francisco, sustentando ser o seu veículo, apresentando particularidade por fotos que em tese leva a crê ser a sua motocicleta. Nessa dicotomia, ei por bem atender o pedido da parte autora, determinando ao requerido por sua Secretaria de Segurança Pública - Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Veículos a liberação do veículo objeto destes autos: motocicleta, Honda, modelo: NXR160 BROS ESDD, Ano: 2016/2017, Placa: PPR6473, cor: AZUL, CHASSI: 9C2KD0810HR417122, RENAVAM: 1108532176, para realização do procedimento de renumeração do chassi e motor regido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Assim sendo, não havendo ilicitude no fato por parte do requerente, não pode o mesmo, de fato ser prejudicada ao ponto de ficar impossibilitando de gozar e dispor dos direitos inerentes à propriedade
[...]”.

(4). Por isso, não merece quaisquer reparos a r. sentença, devendo ser mantida em sua inteireza.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)